Tribunal: TJES
Processo: 0002123-66.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002123-66.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA NA LEI 11.340/06. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 3. Recurso parcialmente provido.

15 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002123-66.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REINALDO TOREZANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002123-66.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINALDO TOREZANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DA CONCEICAO TOREZANI - ES22045-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) Noticiam os autos do Inquérito Policial em anexo, que servem de sustentáculo para a presente denúncia que, no dia 07 de março de 2019, por volta das l7h40min, na Rua Amália Alvina Jarjura, n° 143, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, próximo ao campo, o denunciado, por motivação de gênero, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Luciana Aparecida de Almeida Neves Torezani, nos autos de n° 0000971- 80.2019.8.08.0014, bem como praticou vias de fato em desfavor de sua filha e ora vítima Beatriz Neves Torezani, conforme boletim unificado de fls. 07/09 (BU n° 38904495).

Segundo restou apurado, no dia 06 de fevereiro de 2019, foi deferida medida protetiva de urgência em favor da vítima Luciana nos autos do Processo de n° 0000971- 80.2019.8.08.0014, o qual tramita na 4ª Vara Criminal, desta comarca, sendo o denunciado devidamente intimado da referida decisão judicial.

Por meio da referida decisão, foi determinado que o denunciado fique afastado, no mínimo, 200 (duzentos) metros da vítima Luciana e que não entre em contato por qualquer meio de comunicação com ela, entre outras medidas protetivas de urgência, conforme fls. 11/13.

Entretanto, o denunciado descumpriu com a referida decisão judicial, visto que ligou 22 (vinte e duas) vezes para a vítima, enviou várias mensagens pelo celular, bem como ficou esperando pela mesma na porta de sua residência.

Deflui-se dos autos, ainda, que a filha mais velha do casal, Beatriz, levou sua irmã para o denunciado vê-la, ocasião em que este, após ficar nervoso, praticou vias de fato contra a filha, desferindo um tapa nas costas de Beatriz.

O denunciado, ouvido na esfera policial, confessou que tinha ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor (...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 24-A da Lei nº. 11.340/06.

Inicialmente, a defesa alega ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, sustentando ainda que não há qualquer prova no sentido de que o réu tinha ciência das medidas protetivas decretadas nos autos do processo nº. 0000971-80.2019.8.08.0014.

Contudo, verifico que a materialidade restou devidamente comprovada através do interrogatório prestado pelo apelante em sede policial (fl. 32 do Inquérito Policial), no qual confirma ter ciência da medida protetiva supracitada. O réu ainda confirmou tais declarações em juízo (mída fls. 118).

Somado a isso, restou comprovado que o apelante descumpriu as medidas impostas através do Boletim Unificado (fls. 07/09 do IP), dos “prints” das inúmeras ligações e mensagens de texto para o celular da ofendida (fls. 15/66) e depoimentos prestados durante as fases policial e judicial, conforme bem salientado pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

(...) a vítima Luciana Aparecida de Almeida Neves Torezani em suas declarações prestadas na esfera extrajudicial às folhas 04 a 04 verso do Inquérito Policial, posteriormente ratificadas em Juízo (mídia de folhas 118), relatou que o acusado descumpriu por diversas vezes a Medida Protetiva de Urgência que lhe foi deferida nos autos de n.º 0000971-80.2019.8.08.0014, conforme consta dos “prints” de ligações e mensagens às folhas 15 a 66. Na oportunidade, a ofendida Luciana Aparecida de Almeida Neves Torezani noticiou que à época dos fatos, o réu lhe telefonou por 22 (vinte e duas) vezes, enviando várias mensagens através de aplicativo no aparelho de telefone celular. Vejamos:

“(...) QUE: QUE TEM MEDIDA PROTETIVA (PROCESSO N?0000971 -80.201 9.8.08.0014) CONTRA SEU EX MARIDO, O SR REINALDO TOREZANI, NA QUAL ELE TEM QUE MANTER UMA DIST?NCIA M?NIMA DE 200 METROS E N?O CONTACTAR DE NENHUMA FORMA A DECLARANTE; QUE SOMENTE NA DATA HOJE, REINALDO LIGOU PARA A DECLARANTE 22 (VINTE E DUAS) VEZES E MANDOU DIVERSAS MENSAGENS, NAS QUAIS PEDIA PARA VER A FILHA DO CASAL - ANTONELA, DE UM ANO E ONZE MESES; QUE ATENDEU UMA DESSAS LIGA??ES QUANDO DEIXAVA SEU EMPREGO, ONDE ELE DISSE QUE ESTAVA NA PORTA DA CASA DA DECLARANTE E A AGUARDAVA; QUE ACIONOU A POLICIA DE IMEDIATO E SOMENTE CHEGOU EM CASA QUANDO VIU QUE OS POLICIAIS O PRENDERAM NO LOCAL QUE ENQUANTO ESTAVA NESSA DELEGACIA, RECEBEU MENSAGEM DA OUTRA FILHA DO CASAL, BEATRIZ (DE 17 ANOS DE IDADE), ONDE NARRADA QUE FOI AGREDIDA PELO PAI COM UM TAPA NAS COSTAS; QUE N?O TEVE CONTATO COM SUA FILHA E N?O SABE DIZER SE RESTOU LESÃO; QUE ESCLARECE QUE O AGRESSOR NÃO QUER RESPEITAR OS LIMITES ESTABELECIDOS NA DECISÃO; QUE ESCLARECE QUE NA DATA DE HOJE, N?O FOI AMEA?ADA E NEM AGREDIDA; QUE ELE? DEPENDENTE QUÍMICO (...).” (sic, grifos e destaques nossos) A filha do casal litigante Beatriz Neves Torezani, em seu depoimento de folhas 66 do Inquérito Policial, afirmou que o acusado constantemente realizava ligações para a vítima Luciana Aparecida de Almeida Neves Torezani. A testemunha Sergio Paulino Gonçalves, que vem a ser agente da polícia militar, informou em Juízo (mídia de folhas 118) que o réu se encontrava próximo a residência da ofendida quando foi detido, o qual aparentava estar sob o efeito etílico. Por sua vez, o acusado Reinaldo Torezani interrogado judicialmente (mídia de folhas 118) asseverou que na data dos fatos manteve contato com a vítima via telefone, no intuito de relatar um desentendimento ocorrido com a filha do casal.

Assim, não há que se falar em ausência de provas da prática delituosa.

Mais adiante, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Por derradeiro,
quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Felipe da Conceição Torezani, inscrito na OAB/Es 22.045, nomeado à fl. 75 para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.